Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-80.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004298-80.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVAN BAMPI (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), IVAN BAMPI (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN BAMPI - CPF: 012.343.771-79 (APELADO), IVAN BAMPI - CPF: 012.343.771-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTISSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

I. Caso em exame

1.

Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Ivan Bampi, por desmatamento ilegal de 19,9500 hectares de vegetação nativa em área de preservação. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, ensejando apelações de ambas as partes.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da apelação de Ivan Bampi, ante a ausência de preparo recursal após indeferimento do pedido de justiça gratuita; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação do réu à indenização por danos materiais decorrentes de ilícito ambiental.

III. Razões de decidir
3. A apelação de Ivan Bampi não foi conhecida por ausência de pressuposto de admissibilidade, consistente no não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça.
4. O recurso do Ministério Público foi provido, reconhecendo-se a ocorrência de dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal, com base na responsabilidade objetiva.
5. A jurisprudência e a legislação aplicável asseguram a possibilidade de cumulação entre obrigação de fazer e indenização pecuniária, sem que isso configure
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação de Ivan Bampi não conhecida. Apelação do Ministério Público provida.
Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento da justiça gratuita implica em deserção do recurso. 2. É devida a condenação à indenização por danos materiais, cumulável com a obrigação de recuperação ambiental, quando demonstrado o nexo causal entre o desmatamento ilegal e o dano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; CPC, arts. 932, III, e 1.007; Lei 6.938/1981, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“APELAÇÃO”,

interpostos por IVAN BAMPI e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
,
que, nos autos da ação civil pública n.º 1004298-80.2021.8.11.0040, ajuizada em desfavor de IVAN BAMPI, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 233840163):

“
Vistos Etc,

Ministério Público Estadual
ajuizou a presente “Ação Civil Pública
”
em desfavor de
Ivan Bampi
, almejando, em suma, a condenação do demandado em recuperar a área desmatada no imóvel de Lote 017, P. A. Cristamel, no total de 19,9500 hectares, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental competente, bem como ao pagamento da indenização pelo dano ambiental coletivo no valor de R$ 103.164,24 (cento e três mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a destinada em favor Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente, assim como na obrigação de fazer consistente na suspensão dos danos ao meio ambiente (id. 55614695).

Em curta síntese, aduziu que instaurou o Inquérito Civil n° 000091-096/2021, com vistas a apurar e reparar os danos ambientais narrados na inicial, os quais decorrem do Auto de Infração n° 21043035.2021, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, Relatório Técnico n° 011/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, noticiando o ilegal corte raso de19,9500ha no imóvel do requerido, no período compreendido entre 15/12/020 a 16/12/2020, objeto de embargo/interdição pelo auto n. 21044018, lavrado pelo Órgão Ambiental Estadual em 07/01/2021, desmate no imóvel rural sem prévia autorização da SEMA.

Forte em tais fundamentos pugnou pela concessão da tutela de urgência almejada na inicial e, no mérito, a procedência dos pedidos.

Instruiu a inicial com documentos.

A decisão id. 57709804 concedeu parcialmente a pretensão liminar.

Conciliação sem êxito (id. 64736229).

Em resposta (id. 66633904), o requerido arguiu preliminares, afastadas, contudo, na decisão id. 90158130. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento de que a área desmatada é anterior ao ano de 2007, conforme imagens acostadas aos autos, afastando, assim o dever de reparar a área em debate, assim como o pedido de indenização almejado na peça de ingresso a título de dano moral coletivo.

Juntou documentos.

Réplica (id. 78883335).

A decisão (decisão id. 90158130) saneou o feito para afastar as preliminares arguidas pelo requerido, fixar os pontos controvertidos, bem como para intimar as partes quanto às provas que ainda pretendiam produzir ou o julgamento antecipado da lide.

Em manifestação (id. 91961182), o Ministério Público requereu o julgamento da lide no estado que se encontra e, por seu turno, o demandado requereu a produção de prova testemunhal (id. 92334341), pleito atendido na decisão id. 123975022.

Audiência de instrução e julgamento realizada no id. 133802402, oportunidade em que foram colhidas as oitivas das testemunhas arroladas pelo requerido (mídia digital id. 133836860).

Alegações finais (id`s. 136112803 e 136531943), autor e réu, respectivamente.

É o necessário.

Decido.

O presente feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade de produção de outras provas senão aquelas já coligidas aos autos.

A pretensão inicial,
em parte
, prospera.

De início, registro que o desmate a corte raso de 19,9500 hectares, levada a efeito no imóvel de Lote 017, do P. A. Cristamel, no município de Ipiranga do Norte/MT, é incontroverso, tendo em vista que sequer especificamente impugnado pelo requerido.

Superada tal premissa, malgrado o esforço argumentativo da parte requerida, a farta documentação juntada aos autos revela que, diferentemente do defendido na peça de defesa, o desmate no imóvel rural de propriedade do réu, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, ocorreu no ano de 2020, conforme demonstram as imagens que acompanham o Relatório Técnico n° 011/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.

Nesse sentido, não obstante a ausência de prova documental, a prova testemunhal colhida nos autos pouco corroborou com a tese do requerido de que o desmate na área rural em comento teria ocorrido no ano de 2007 (mídia digital id. 133836860).

Desta forma, é dos autos que o requerido não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, logo, não há que se falar em nulidade da Notificação n° 21042025, Auto de Infração n° 21043035 e Termo de Embargo de Interdição n° 21044018, conforme pretendido pelo requerido em contestação.

Assim, considerando todo o conjunto probatório acostado aos autos, concluo que o autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente os danos ambientais praticados pela parte requerida, impondo, assim, o dever de saná-los, bem como em indenizar danos morais difusos.

Nesse panorama, o art. 225, caput c/c o § 3º, da Carta da República de 1988 dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, impondo às
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente
, verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

(...)

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE
. DESTINAÇÃO DO LIXO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM SUSCITADA PELA 20ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E DE TRATAMENTO DO LIXO EM USINA DE COMPOSTAGEM. EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESIDUOS SOLIDOS.
DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. DEVER DO PODER PÚBLICO. POLÍTICAS PÚBLICAS. JUDICIALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DE OMISSÃO ESTATAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM. – (...) -
Mérito. Conforme redação do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (solidariedade intergeracional)
. - De acordo com posição do Supremo Tribunal Federal, os direitos fundamentais não se restringem aos previstos no Título II do Texto Constitucional. Segundo o STF, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um típico direito de terceira geração, que assiste a todo o gênero humano. Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (ADI 3540/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 1º.09.2005). - A coleta, o armazenamento, a remoção e a destinação dadas ao lixo deve ser questão prioritária por parte do Poder Público, pois envolve, ao menos, dois direitos fundamentais contidos na Constituição: a saúde pública e o meio ambiente. Ademais, a coleta do lixo e a limpeza dos logradouros públicos são classificados como serviços públicos essenciais e necessários para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado, porque visam a atender as necessidades inadiáveis da comunidade, de modo a garantir condições adequadas de qualidade de vida. - A Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos impôs deveres a pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. - O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de modo a realizar políticas públicas indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. - Entende o STF que o Poder Judiciário pode, sem que isso implique em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, determinar que o Poder Executivo implemente políticas públicas de defesa e preservação do meio ambiente (RE 417408 AgR/RJ, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 20.03.2012).”
(TJ-RN - AC: 20100158072 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 28/01/2014, 3ª Câmara Cível)

Logo, nos termos da Súmula n° 629 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
[1]
, mostra-se pertinente a pretensão inaugural no sentido de condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente em recuperar a área desmatada no imóvel de Lote 017, P. A. Cristamel, no total de 19,9500 hectares, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, bem como e indenizar a coletividade em danos morais difusos, no valor que fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Acerca do tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ABERTURA IRREGULAR DE ESTRADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
DANO AMBIENTAL
. LAUDO TÉCNICO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. FATO NÃO DESCONSTITUÍDO PELOS RÉUS. ART. 373, II, DO CPC/15. ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS.
CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 629 DO STJ. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. 1. Versam os autos sobre ação civil pública de reparação/compensação por dano ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS, ao argumento de que os requeridos suprimiram vegetação do bioma Mata Atlântica, em área localizada no Município de Alfredo Vasconcelos/MG (Antiga Fazenda Vargem da Olaria), onde efetivaram abertura de estrada, sem licença ou autorização dos órgãos competentes. 2. O art. 225, caput, da CR, consagra o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana. É que o direito a um meio ambiente sadio configura-se extensão própria do direito à vida - e de sua inerente dignidade -, de modo que devem ser estabelecidas medidas obstativas de abusos ambientais de qualquer natureza. 3. De acordo com os arts. 370 e 371 do CPC/15, o Magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento motivado. Ademais, na forma do disposto no art. 372 do mesmo diploma legal, poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. 4. Constatado, por meio de Boletim de Ocorrência (B.O.), lavrado pela Polícia Militar Ambiental, e de laudo técnico elaborado por órgãos oficiais, q ue os requeridos, sem prévia autorização, efetivaram abertura de estrada que, em determinado ponto, afetou área de preservação permanente (APP), patente a responsabilidade objetiva a ensejar a condenação à recuperação da área degradada.
5. Na linha da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação das condenações de obrigação de fazer, consistente da reparação do dano ambiental causado, com a de indenização pecuniária (súmula nº 629)
.”
(TJ-MG - AC: 10056140262850001 Barbacena, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

De rigor, portanto, a parcial, procedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido na obrigação de fazer consistente em recuperar a área desmatada no imóvel de
Lote 017, P. A. Cristamel, no total de 19,9500 hectares
, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, no prazo que fixo de
180 (cento e vinte) dias
, a contar do trânsito em julgado desta sentença,
sob pena de multa diária que fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais)
e, por fim, indenizar a coletividade em danos morais difusos no montante que arbitro de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, acrescida de juros de mora de mora contados da citação válida, quantia que deverá ser destinada ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Ratifico a liminar id. 57709804.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 29 de abril de 2024.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais,
IVAN BAMPI
sustenta que
“(...)
foi devidamente comprovado, POR TODAS AS TESTEMUNHAS, que o próprio INCRA AUTORIZOU o desmate das áreas concedidas, para que os recebedores pudessem produzir e explorar a área, tratando-se de um assentamento”.

Ressalta
“(...)1º - Foi devidamente comprovado que, o Apelante e todos os demais residentes no assentamento, foram AUTORIZADOS a produzir nos lotes concedidos; 2º - As pequenas propriedades, incluindo assentamentos, NÃO PODEM ser embargadas quando ali são praticadas atividades de subsistência”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida
”.

Por sua vez, o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz
que

“(...)não restam dúvidas acerca do dano ambiental sobre o desmate a corte raso de 19.9500 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, praticado pelo recorrido IVAN BAMPI, sem autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes”
.

Nesse contexto, realça que
“(...)
Desse modo, plenamente cabível a condenação às obrigações de fazer e de não fazer, assim como ao pagamento de indenização também pelos danos materiais em desfavor do apelado, visto que, no caso concreto, trata-se de dano ambiental consistente em desmatar a corte raso 19.9500 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação. À luz de tais constatações, considerando que houve o dano ambiental, é de rigor a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais no montante de R$ 103.164,24 (cento e três mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ou, subsidiariamente, em valor a ser fixado por esse Tribunal, ou ainda, em montante a ser apurado na liquidação da sentença”
.

Ao final, requer
“(...)
seja CONHECIDO o presente recurso de apelação, por ser tempestivo e estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dando-lhe, pois, TOTAL PROVIMENTO, para o fim de reformar parcialmente a r. sentença objurgada, julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o apelado também ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, estimados em R$ 103.164,24 (cento e três mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a ser revertido em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público, ou, subsidiariamente, em valor a ser fixado por esse Tribunal, ou em montante a ser apurado na liquidação da sentença, além de se confirmarem as demais obrigações impostas na sentença”.
(ID. 233840170)
.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO pelo desprovimento do apelo ID. 233840171.

Contrarrazões do recorrente/recorrido IVAN BAMPI pelo desprovimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ID. 233840173

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recursos de
“APELAÇÃO”,

interpostos por IVAN BAMPI e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
,
que, nos autos da ação civil pública n.º 1004298-80.2021.8.11.0040, ajuizada em desfavor de IVAN BAMPI, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 233840163):

O fato jurídico-processual revela que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 14.05.2021
,
a presente ação civil pública, em face de IVAN BAMPI, em razão de suposto ilícito ambiental
,
consubstanciado no Auto de Infração n.º 21043035.2021, que identificou a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 19,9500 hectares de vegetação nativa tipologia floresta em área objeto de especial preservação praticada no período de 15.12.2020 a 16.12.2020, cuja área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n.º 21044018 lavrado em 07.01.2021.

A parte apelante/apelada apresentou contestação no ID.2338839830.

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID.

233839846).

Sobreveio, então,
a sentença
ora recorrida, no dia 29.04.2024 (ID. 233840162)

Inconformadas, as partes interpuseram os recursos de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE IVAN BAMPI

Da análise dos autos, verifica-se que, em suas razões IVAN BAMPI pugna pelo deferimento da justiça gratuita, sob o fundamento de não possuir condições financeiras de arcar com os custos da demanda.

Instada a manifestar-se, acerca da sua suposta miserabilidade, a parte recorrente deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 257980155).

Diante da ausência de comprovação,
a gratuidade da justiça foi indeferid
a, sendo, na ocasião, determinado
o recolhimento do preparo recursal
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, do CPC (ID. 257980155).

No entanto, novamente, transcorrido o prazo sem manifestação (ID. 263262763).

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, assim, o código de processo civil, em seu art. 1.007, assim preleciona:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5
o
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4
o
”. (grifo nosso)

Na vertente hipótese, como exposto alhures, no ato de interposição do recurso, houve o pedido da gratuidade da justiça, o qual foi indeferido, tendo sido oportunizado à parte apelante o recolhimento do preparo recursal, o que não foi feito.

Assim, a declaração de deserção do recurso é medida que se impõe.

Feitas essas considerações, aplica-se ao caso o disposto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Pertinente à matéria, colhe-se da doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade
(cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade,
preparo
, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito.

(...)

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)
(grifo nosso)

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso L:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

Portanto, constata-se não estar presente,
in casu
, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida cogente.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC e art. 51, L, do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO DO VERTENTE RECURSO interposto por IVAN BAMPI
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Por sua vez, o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz
que

“(...)não restam dúvidas acerca do dano ambiental sobre o desmate a corte raso de 19.9500 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, praticado pelo recorrido IVAN BAMPI, sem autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes”
.

Nesse contexto, realça que
“(...)
Desse modo, plenamente cabível a condenação às obrigações de fazer e de não fazer, assim como ao pagamento de indenização também pelos danos materiais em desfavor do apelado, visto que, no caso concreto, trata-se de dano ambiental consistente em desmatar a corte raso 19.9500 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

Como cediço
,
a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, os pressupostos necessários para a condenação ao pagamento da indenização (evento danoso e nexo de causalidade), foram demonstrados.

Sobre o assunto, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
AMBIENTAL
COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
NEXO
DE
CAUSALIDADE
– DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO
AMBIENTAL
OBJETO DA DEMANDA –
DANO
MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação
ambiental
deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do
dano
, tendo em conta sua natureza propter rem.
2. Comprovado o
nexo
causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o
dano

ambiental
em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
3. Para que seja configurado o
dano
moral coletivo em matéria
ambiental
se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
4. Recurso conhecido e provido em parte.(N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)”.

Enfatizo que, restou amplamente demonstrado nos autos, por meio de documentos robustos como o
Auto de Infração
n.º 21043035.2021 e o
Termo de Embargo
n.º 21044018, ambos lavrados pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT)
, a ocorrência de desmatamento ilegal na propriedade do apelado, com supressão de 19.9500 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização ambiental.

Frise-se que o dano ambiental, sendo de natureza
difusa
, transcende a esfera individual e atinge a coletividade, razão pela qual a responsabilização, neste tipo de litígio, se opera de forma objetiva, sem a necessidade de se perquirir sobre a culpa do agente.

A legislação brasileira é inequívoca ao prescrever a
obrigatoriedade de licenciamento ambiental prévio
para qualquer atividade potencialmente causadora de impacto ambiental, conforme os
artigos 26 e 31 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012)
. O apelado, ao permitir o desmatamento em sua propriedade sem a devida autorização, infringiu essas normas e, portanto, incorreu em responsabilidade objetiva.

Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte recorrida (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Logo, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrida não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental em sua propriedade.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito (desmatamento) e o dano ambiental em questão, impõe-se a obrigação de reparar os danos causados, além de se revelar cabível a indenização pecuniária, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)”.
(grifos nossos)”

Desse modo, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

Nesse sentido, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-MT 00017515220108110046 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”. (grifos nossos)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença
. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”. (grifos nossos)

Vale ressaltar que a indenização em dinheiro e a obrigação de fazer ou não fazer não configuram
bis in idem
, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que
“
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
(REsp nº 1.180.078 - MG)
.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar IVAN BAMPI ao pagamento de indenização por danos materiais cujo valor da indenização pecuniária deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, de acordo com a extensão do dano produzido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025